Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. REEMBOLSO INTEGRAL DAS QUANTIAS GASTAS PELO CONSUMIDOR. MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA. PRAZO LEGAL PARA REEMBOLSO. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de débito descrito em prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta a subsidiar a expedição de mandado monitório com determinação de satisfação do respectivo crédito pelo devedor. 1.2. O autor veicula pretensão à restituição integral das quantias pagas pela compra de passagem aérea e seguro de viagem, em decorrência do cancelamento de voo pela companhia aérea contratada, em função das restrições adotadas diante da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2.
2. A Lei no 14.034/2020, que “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19”, traz a seguinte regra em seu art. 3o:“o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
3. No caso dos autos o voo cancelado estava previsto para o dia 26 de agosto de 2020, de modo que o reembolso das quantias gastas pelo consumidor deve ser providenciada no prazo de 12 (doze) meses a contar da aludida data, ou seja, o autor ajuizou ação monitória ainda no curso do prazo legal para a restituição.
4. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil somente deve ser considerado em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos em lei ou em decorrência da vontade das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.